Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-31.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001650-31.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR YURI ANTONIELLI DE CARVALHO - CPF: 051.352.351-08 (RECORRENTE), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

Origem:

1001650-31.2020.8.11.0051

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

VICTOR YURI ANTONIELLI DE CARVALHO

Recorrido(s):

Juíza Relatora:

KROTON EDUCACIONAL S/A

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE CURSO ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO POR CONSTAR O PERÍODO DE DISPONIBILIZAÇÃO COM DATA RETROATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AQUISIÇÃO DO CURSO EM MARÇO/2020 E ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE DISPONIBILIZAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2018 – JUNTADA DE
PRINT
DEMONSTRANDO O PERÍODO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM 2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

No presente caso, embora a parte promovente tenha juntado comprovantes de reclamação administrativa na inicial, vejo que não houve a apresentação de qualquer documento demonstrando a impossibilidade de acesso ao curso por constar na data de disponibilização o ano de 2018. Aliás, o “print” juntado pelo próprio promovente na inicial demonstra o período de disponibilização entre os dias 20.02.2020 e 11.03.2020.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais, em razão da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, já que apesar de o promovente alegar que adquiriu curso online e que ao tentar acessar não obteve êxito por constar a data de expiração no ano de 2018, juntou
print
demonstrando o período de acesso entre 20.02.2020 e 11.03.2020, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que está desde 26.02.2020 tentando resolver a situação através da abertura de protocolo de atendimento por e-mail, já que em 20.02.2020 (mesmo dia da compra) não conseguiu acessar o curso pois na data de disponibilização do curso constava o ano de 2018.

Afirma que após reclamar administrativamente, a parte promovida realizou a alteração para o mês de março e não com a data atualizada de sua resposta (20.04.2020).

Alega que a sentença se apegou ao
print
de tela realizado em junho/2020, o qual realmente foi tirado após o período de expiração, o que não significa que tenha sido o primeiro acesso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No presente caso, afirma o promovente na inicial que em 20.02.2020 adquiriu um curso online junto à parte promovida pelo valor de R$ 42,18 (quarenta e dois reais e dezoito centavos), todavia, ao acessar o curso verificou que na data de disponibilização constava o ano de 2018.

Aduz que em 26.02.2020 abriu uma reclamação via e-mail perante o grupo Kroton, bem como que em 17.04.2020 registrou nova reclamação através do site reclameaqui.com.br, vindo a obter resposta somente em 20.04.2020. Ocorre que apesar de a empresa promovida ter alterado as datas em abril/2020, não o fez com data atualizada, já que a partir de então constou na data de disponibilização do curso 20.03.2020.

Por entender que sofreu prejuízos diante da situação ocorrida, ajuizou a presente ação pleiteando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que o promovente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

Embora tenha juntado comprovantes de reclamação administrativa na inicial, vejo que não houve a apresentação de qualquer documento demonstrando a impossibilidade de acesso ao curso por constar na data de disponibilização o ano de 2018. Aliás, o
print
juntado pelo próprio promovente na inicial demonstra o período de disponibilização entre os dias 20.02.2020 e 11.03.2020.

Tal situação foi muito bem analisada pelo magistrado
a quo
na sentença, conforme fundamentos que adoto como razão de decidir:

Concernente ao ônus probatório no processo civil, incumbia à autora, via de regra, demonstrar a existência do direito a seu favor, fazendo prova constitutiva deste, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sob pena de não ver sua pretensão acatada.

A teor de ser típica relação de consumo, podendo haver inversão do ônus probante, o certo é que o conjunto probatório carreado aos autos confirma todos os fatos narrados pela parte requerida em sua contestação e demonstra a legalidade da sua conduta perante a autora.

Os documentos juntados pela parte autora dão conta do contrato estipulado entre as partes, dos pagamentos realizados e das reclamações por meio de reclamação pré-processual (id
3361463
1 e
3361463
3). Nada mais.

Ocorre que pela análise dos documentos juntados pelo réu, em cotejo com as alegações da própria parte autora, denota-se que o curso estava disponível pelo período de 20.02.2020 a 11.03.2020 e o reclamante não acessou. Observa-se que a primeira reclamação no
site reclame aqui
ocorreu em 17.04.2020 e a segunda em 21.05.2020.

Em resposta a primeira reclamação a ré informou que o curso estava disponível.

Ainda que o consumidor tenha afirmado em recurso que o
print
juntado na inicial foi realizado em data posterior, entendo que lhe incumbia comprovar a suposta disponibilização retroativa referente ao ano de 2018.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do seu direito, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021